Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702258-33.2023.8.07.9000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSELICE ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: G44 BRASIL SCP DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSELICE ALVES DE ANDRADE contra decisão exarada no ID 54060185, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Nas razões ofertadas no ID 54448367, a agravante afirma que o valor mensal auferido a título de aluguel do imóvel de sua propriedade é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos e aduz não reunir outros meios para comprovar os rendimentos mensais, uma vez que se encontra desempregada. Ao final, a agravante postula a reconsideração do entendimento firmado na r. decisão recorrida ou, em caráter subsidiário, a submissão da questão controvertida ao conhecimento do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e concedida a gratuidade de justiça em seu favor. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento interposto tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante na inicial da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade em Conta de Participação c/c Restituição no 0722229-90.2023.8.07.0015, proposta em desfavor de G44 BRASIL SCP. A agravante, ao interpor o agravo de instrumento, deixou de formular pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que não lhe foi assegurado qualquer provimento jurisdicional provisório apto a isentá-la do recolhimento das custas iniciais do processo originário. Mesmo após o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento, a agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas iniciais no processo originário. Em consulta aos autos do processo de origem, é possível constatar que houve prelação de sentença, pela qual foi indeferida a petição inicial, tendo em vista o não recolhimento das custas iniciais (ID 179040237). Observa-se, ademais, que não foi interposto recurso de apelação contra a referida sentença, a qual transitou em julgado em 16/12/2023 (ID 182255481). A prolação de sentença no processo originário e o posterior trânsito em jugado representam circunstâncias que acarretam a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão interlocutória exarada na referida ação. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, deveria a agravante ter promovido o recolhimento das custas iniciais, uma vez sequer pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a exigibilidade de tal exigência. Ao deixar de promover o recolhimento das custas iniciais, a agravante deu ensejo ao indeferimento da petição inicial, circunstância que torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 14:45:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora